Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PEQUENO VALOR E BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM FEITA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA UTILIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADA REINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO CORRETA. ART. 33, § 2o, ‘C’ E § 3o, DO CÓDIGO PENAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve a prática de furto qualificado por concurso de agentes e o valor da res furtiva é superior ao valor de 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
4. Considera-se consumado o delito do furto se o comparsa do agente é abordado no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pelo caixa sem efetuar o devido pagamento, tendo o agente se desfeito dos demais objetos e empreendido fuga ao ver que a coautora foi presa.
5. É inviável o pleito de fixação da pena no mínimo legal, se o agente ostenta maus antecedentes e é reincidente.
6. Aplicada pena em concreto inferior a 4 anos à acusada reincidente e portadora de maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e não provida.